Tribunal: TCU
Processo: 036.973/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Consulta acerca da divergência na interpretação de preceitos normativos e classificações orçamentárias e contábeis definidas no âmbito do Poder Executivo da União para o atendimento dos limites de despesa com pessoal impostos na Lei Complementar 101/2000, quanto ao modo de cômputo de despesas de natureza indenizatória.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Consulta formulada pelo Ministério Público Federal, formulada pelo Dr. Humberto Jacques de Medeiros, então Procurador-Geral da República em exercício, acerca da classificação de determinadas verbas de pessoal para fins de inclusão no cômputo da despesa total com pessoal, com vistas a verificar o cumprimento do limite estabelecido pelo art. 20 da Lei Complementar 101/2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), para o Ministério Público da União (MPU). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com base no art. 264, inciso II, do Regimento Interno do TCU, conhecer da presente consulta; 9.2. revogar, com fulcro no art. 276, § 5o, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, a medida cautelar adotada em 8/11/2020, referendada, em caráter excepcional, pelo Acórdão 3015/2020-TCU-Plenário ; 9.3. nos termos do art. 1o, inciso XVII, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso XXV, e 264 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, e os arts. 99 e 100 da Resolução-TCU 259/2014, responder ao consulente que: 9.3.1. em termos orçamentários, contábeis e fiscais na esfera da União, despesas como "licença-prêmio convertida em pecúnia", "férias não gozadas", "abono constitucional de férias", "abono pecuniário de férias" e "abono permanência" devem ser computadas no total das despesas com pessoal para todos os fins da Lei Complementar 101/2000, por não terem o objetivo de promover a recomposição patrimonial do servidor em face de eventuais gastos assumidos ou realizados por ele no desempenho de suas atribuições funcionais; 9.3.2. as despesas de natureza indenizatória que não possuam a natureza típica de recomposição patrimonial devem ser computadas no total das despesas com pessoal para todos os fins da Lei Complementar 101/2000; 9.4. encaminhar cópia desta deliberação ao consulente, à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, à Secretaria de Orçamento Federal do Ministério do Planejamento e Orçamento, à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, à Advocacia-Geral da União e à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, informando-lhes que o inteiro teor da referida decisão poderá ser consultado no Portal do TCU (www.tcu.gov.br/acordaos) 9.5. arquivar o presente processo.